Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-70.2008.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000267-70.2008.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DENILSON DE OLIVEIRA (APELANTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENILSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – PENAL E PROCESSUAL PENAL – POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 11.826/2003 – DESCLASSIFICAÇÃO –
CONDUTA DO ART. 14 DA LEI DE ARMAS
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO OFICIAL – PRESCINDIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, CONFIRMADO PELA CONFISSÃO DO RÉU –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, independentemente da ausência de exame pericial no artefato, por se tratar de delito de mera conduta
.
Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000267-70.2008.8.11.0046

APELANTE: DENILSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID. 71640486, cujo relatório se adota da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro,
Denilson de Oliveira,
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo
de uso restrito com numeração raspada), à pena de
03 (três) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no regime inicial
aberto
(CP, art. 33, § 2.º, alínea “c”).

Recorre sustentando a absolvição do delito por ausência de exame pericial, realizado por perito oficial constatando a raspagem, requerendo a desclassificação para a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/03 (ID. 71640496).

Em
contrarrazões
recursais, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (ID. 71640499).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do apelo (ID. 82374976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENILSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Denilson de Oliveira
, foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada), à pena de 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto, pelos fatos assim narrados na denúncia:

“No dia 15 de janeiro de 2008, por volta das 11h02, na rodovia BR 174, KM 388, município e Comarca de Comodoro-MT,
DENILSON DE OLIVEIRA,
consciente e dolosamente,
portou arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, tipo 01 (um) revólver, calibre 38mm (trinta e oito), marca Taurus, com numeração raspada municiado com 06 (seis) munições intactas
, conforme auto de apreensão de fls. 15-IP e termo de verificação de instrumento de fls. 18-IP.

Restou apurado no vertente caderno investigativo que na indigitada data e horário, policiais rodoviários federais ao realizar a fiscalização de rotina na BR 174, Km 388, foram ultrapassados em uma curva com faixa contínua por um veículo GM/S10 2.8D, placa JNU 5605, momento que foi sinalizado para que o veículo parasse.

Na abordagem, constataram que o veículo era conduzido pelo denunciado DENILSON DE OLIVEIRA.

Ato contínuo, realizaram busca no veículo, logrando êxito em encontrar entre os bancos dianteiros,
um revólver, calibre 38mm (trinta e oito), marca Taurus, com numeração raspada, municiado com 06 (seis) munições intactas.

O denunciado DENILSON DE OLIVEIRA não apresentou nenhum documento de porte e da arma de fogo, situação que desencadeou sua prisão em flagrante delito.

À luz do exposto e, pelo mais que consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia DENILSON DE OLIVEIRA
, supra qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n. 10.826/2003
(...).

Nas razões recursais, pugna pela desclassificação para a conduta descrita no artigo 14, da 10.826/03, sustentando a ausência de exame pericial

confeccionado por perito oficial para constatar a supressão ou alteração de elemento identificador no artefato.

Nessa particularidade, alega que verificação de eficiência e raspagem no artefato (ID. 71639579), realizada por investigador de polícia, nos termos do § 1.º, do artigo 159, do Código de Processo Penal,

exige a presença de duas pessoas. Assevera, ainda, a ausência de menção de que o perito nomeado possui diploma em ensino superior.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a posse arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, independentemente da ausência de exame pericial no armamento, por se tratar de delito de mera conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME DO ART. 16, IV, DA LEI N, 10.826/2003. ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, independentemente da ausência de exame pericial no armamento, por se tratar de delito de mera conduta.

2. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1590721/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Desse modo, a materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 71639577), auto de identificação da arma (ID. 71639578), boletim de ocorrência (ID.
71639578), auto de exibição e apreensão (ID. 71639578) e termo de verificação de eficiência (ID. 71639579), identificando a arma nos seguintes termos:
“marca Taurus, de calibre 38, cano simples de 4 (quatro) polegadas,
com numeração raspada
”.

Da mesma forma a materialidade e autoria delitivas estão evidenciadas pelo depoimento prestado pelo Policial Rodoviário, responsável pelo flagrante, corroborado pela confissão do recorrente.

Perante a autoridade judicial, o Policial Rodoviário Federal David Nascimento Moraes
,
relatou os fatos de acordo com a inicial acusatória, informando que o acusado foi abordado na rodovia em decorrência de uma ultrapassagem indevida, ocasião em que ao realizar a vistoria no veículo houve a apreensão de arma de fogo com a numeração raspada.

Interrogado perante a Vara de Auditoria Militar de Porto Velho-RO, o apelante disse que estava à paisana, narrando que a arma de fogo foi encontrada ao lado do banco passageiro do veículo S10 que estava dirigindo.

Informou que o artefato não tinha registro e já estava com a numeração raspada quando adquiriu de um sargento que na época ainda estava na ativa (ID 71640458).

Desse modo, consoante parecer ministerial, embora apreendida arma de fogo de calibre permitido, tem-se a comprovada supressão do número identificador do armamento, o qual, inobstante a ausência de perícia técnica específica, restou comprovado pelas demais provas constantes dos autos.

Assim, os fatos narrados na denúncia e comprovados na instrução criminal revelam que o apelante foi abordado
na posse de

arma de fogo de uso restrito Calibre 38)
,
com numeração raspada
, conduta esta tipificada no artigo 16, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 10.826/03.

A propósito:

“(...) 2. "
Aquele que está na posse de arma de fogo com numeração raspada tem sua conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 [...] mesmo que o calibre do armamento corresponda a uma arma de uso permitido" - neste caso um revólver calibre 32 (Informativo de jurisprudência n. 0364, REsp. 1.036.597/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 21/08/2008
).

3. Se, in casu, restou comprovado que "a arma de fogo encontrada com o réu [...] possuía numeração raspada, correta a tipificação legal do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei de Armas". (...) (HC 285.767/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016).

Com efeito, não há falar-se em desclassificação para a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
descrita no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Ante o exposto e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho a condenação de
Denilson de Oliveira,
pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no regime inicial
aberto,
com fundamento no

art. 33, § 2.º, alínea “c”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021